Tribunal: TJES
Processo: 5008200-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008200-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PEDRO RENATO VIEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra Decisão da Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial, fundamentando-se na aplicação dos Temas repetitivos nº 407, 408, 409, 410, 685, 887 e 890, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora e à fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença. O recorrente alegou violação a dispositivos legais e princípios constitucionais, defendendo o preenchimento dos requisitos do Recurso Especial e a necessidade de apreciação do mérito recursal. O Recorrido, intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de seguimento ao Recurso Especial baseou-se nos Temas Temas repetitivos nº 407, 408, 409, 410, 685, 887 e 890 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4. O Recorrente, em seu Agravo Interno, não apresenta argumentos específicos e dialéticos para afastar a aplicação dos precedentes citados, limitando-se a reiterar que o Recurso Especial preencheria os requisitos de admissibilidade, sem demonstrar a distinção ou inaplicabilidade dos Temas repetitivos ao caso concreto.

5. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que o princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil).

6. O Agravo Interno não é meio adequado para rediscutir o mérito da Ação Civil Pública ou do Recurso Especial, mas apenas para demonstrar erro na aplicação dos precedentes que motivaram a negativa de seguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Recurso de Agravo Interno deve demonstrar, de forma específica e dialética, a distinção ou superação dos precedentes que fundamentaram a negativa de seguimento do recurso.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da Decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do Recurso de Agravo Interno

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 2º, e 932, III; CF/1988, art. 105, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 21/05/2014, DJe 14/10/2014 (Tema 685).

STJ, REsp nº 1.372.688/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27/05/2015, DJe 25/08/2015 (Tema 887).

STJ, AgInt no AREsp nº 1.560.741/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008200-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS DO RECORRENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128341-A e GIZA HELENA COELHO - OAB/SP 166349-A

AGRAVADO: PEDRO RENATO VIEIRA

ADVOGADA DO RECORRIDO: LUCIANA ALBANI LUCINDO - OAB/ES 12638-A

VOTO

BANCO DO BRASIL SA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8943646), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8375717) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 5396757), em razão da aplicação das Teses firmadas pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, sob a sistemática da Repetitividade Recursal, nos
Temas nº 407, 408, 409, 410, 685, 887 e 890,
relativamente ao termo inicial dos juros de mora na liquidação de sentença ilíquida proferida em Ação Civil Pública e à fixação da verba honorária sucumbencial.

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, o preenchimento de todos os requisitos relativos ao cabimento do Recurso Especial, especialmente no que se refere à violação a dispositivos legais, razão pela qual a Decisão atacada comporta reforma.

Assevera também que a Decisão objurgada, ao inadmitir o Recurso Especial, teria incorrido em violação aos princípios da segurança jurídica, ampla defesa e devido processo legal, pois não haveria nenhum obstáculo à apreciação do Recurso.

Por derradeiro, o Recorrente conclui que
“Uma vez que o Recorrente demonstrou a afronta ao caso em tela, aos dispositivos federais, restou demonstrado não haver nenhum obstáculo à apreciação do referido recurso pelo Tribunal, motivo pelo qual faz-se necessária reforma da decisão prolatada nos autos.”

Apesar de devidamente intimado, o Recorrido não apresentou
Contrarrazões
(id. 9447136).

Inicialmente, é relevante rememorar que a
Decisão
objurgada negou seguimento ao Apelo Nobre interposto por BANCO DO BRASIL SA com base nos seguintes fundamentos,
ipsis litteris:

“BANCO DO BRASIL S.A. interpôs RECURSO ESPECIAL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (id. 5396757), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o ACÓRDÃO (id. 5096894) lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Cível que negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado em face de PEDRO RENATO VIEIRA, mantendo a DECISÃO que, em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente, e homologou os cálculos realizados pela contadoria do juízo.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DOS LITIGANTES NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. TEMA 724 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TEMA 685 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 517 DO STJ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Não se aplica a ordem de suspensão processual proferida no bojo do RE 626.307/SP aos processos em fase de execução definitiva.

2) “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”. Tema 724 do STJ.

3) São amplamente aceitos os cálculos elaborados mediante uso da ferramenta POUPNET, desenvolvida pelos Núcleos de Contadoria e Informática da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, à luz dos índices e parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em seus julgados. Precedentes.

4) “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Tema 685 do STJ.

5) A teor da Súmula 517 do STJ, “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008200-43.2022.8.08.0000. Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30.05.2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 85, §2º, 240, 485, incisos VI e 783, do Código de Processo Civil, além dos artigos 95, 97 e 98, da Lei nº 8.078/90, alegando, em síntese que: I) o ato pelo qual o Banco foi constituído em mora em relação ao Recorrido foi a sua citação realizada no processo de execução individual por ela instaurado, “pois antes inexistia qualquer relação processual entre as partes, não havendo como se estabelecer como termo a quo a data da citação da referida ação civil pública, seja pelas questões jurídicas que explicitaremos a seguir, seja pela já pacificada jurisprudência dessa e. Corte Superior”; II) “houve pedido expresso e determinado para a incidência única dos juros remuneratórios apenas no mês em que a correção monetária foi expurgada” e que “esse percentual de 71,13% já abrange os juros remuneratórios daquele mês de janeiro de 1989, tanto é assim que há distinção entre a parte correspondente à inflação – 70,28% - e a parte relativa aos juros – 0,5%”; III) não serem devidos honorários advocatícios, ais que a “parte Impugnante efetuou o depósito espontâneo do valor apontado pelo Impugnado como devido, apresentando a presente impugnação após a garantia do juízo”; IV) deve ser arbitrada verba honorária de forma equitativa nas liquidações e execuções individuais de Sentenças Coletivas.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme certificado no id. 6946572.

Na espécie, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Julgador entendeu que “os juros de mora têm incidência desde a citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública, por se fundar em responsabilidade contratual”, não havendo manifestação quanto à violação à coisa julgada, relativamente à incidência única do juros remuneratórios, pela ausência de exibição do título executivo ao instrumento do agravo, consoante se infere seguinte excerto, in litteris:

[...] Quanto ao alegado excesso de execução, relevante ponderar que os cálculos de expurgos inflacionários de fl. 214 (Id. 3226257) foram elaborados pela Contadoria do Juízo mediante uso da ferramenta POUPNET – Programa para Cálculo das Diferenças de Poupança –, desenvolvida pelos Núcleos de Contadoria e Informática da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, à luz dos índices e parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em seus julgados.

Nesse contexto, o aplicativo contábil é amplamente aceito pelos Tribunais Pátrios, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL. PROCESSO Nº 1998.01.1.0176798-9. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, CONDENANDO O BANCO RÉU AO PAGAMENTO DOS VALORES APURADOS EM PERÍCIA E DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO EXECUTADO TÃO SOMENTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO SISTEMA POUPNET PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE NA HIPÓTESE E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EM SE TRATANDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA, O QUANTUM DEVE SER APURADO SEGUNDO O MESMO ÍNDICE, EM VIRTUDE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DE 42,72% DEDUZIDO O ÍNDICE EFETIVAMENTE PAGO, TAL COMO CONSTA DO CÁLCULO DO LAUDO PERICIAL, QUE OBSERVOU COM EXATIDÃO OS PARÂMETROS MATEMÁTICOS FIXADOS NOS JULGADOS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO. EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CÁLCULO POUPNET, TEM-SE QUE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA FOI ORIENTADA PELOS ÍNDICES ADOTADOS PELO STJ EM SEUS JULGADOS REFERENTES À MATÉRIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DOS PLANOS ECONÔMICOS - SENDO AMPLAMENTE ACEITO SEU USO PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E TAMBÉM PELA CORTE CIDADÃ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ, 0054458-62.2014.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI - Julgamento: 29/04/2021 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. É evidente a necessidade de liquidação prévia da sentença, por dois motivos: primeiro porque a sentença exeqüenda não é líquida, notadamente por ter julgado ação coletiva envolvendo inúmeros interessados, cada um apresentando circunstâncias próprias em relação ao valor que seria devido pelo Banco do Brasil S/A. Daí a necessidade da aplicação da norma do art. 475-A, do CPC. Segundo porque, nestes casos a própria sentença determina que se faça a liquidação.VV:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC - ILIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA - LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO, NOS TERMOS DO ART. 475-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Tem eficácia "erga omnes" e em todo território nacional a sentença proferida em ação civil pública envolvendo o direito do consumidor à correção monetária de sua conta de caderneta de poupança, em razão do advento dos planos econômicos. Apuração do valor efetivamente devido a este título, por mero cálculos aritméticos, dada a simplicidade e ferramentas colocadas à disposição do consumidor. Na internet existem diversas ferramentas que permite ao consumidor chegar ao valor devido, com base em simples operações aritméticas, dentre as quais o programa de cálculo denominado "Poupnet" da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul, que goza de idoneidade e prestígio no meio jurídico. Plano Verão, onde se tem o percentual da diferença devida em janeiro de 1989, basta aplicar o percentual sobre o saldo básico da caderneta de poupança da época para se apurar a correção monetária que deveria ter sido paga, resultando daí a apuração da diferença entre o valor devido e o valor pago. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0309.13.000684-9/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2014, publicação da súmula em 14/11/2014)

À luz dos precedentes do STJ, os juros de mora têm incidência desde a citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública, por se fundar em responsabilidade contratual. Confira-se, nesse sentido, o entendimento pacificado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo REsp 1.370.899/SP (Tema nº 685):

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

Ainda que assim não fosse, a planilha de fl. 214 informou que “não foram apurados juros de mora”, carecendo o agravante de interesse recursal nesse aspecto.

Sem embargo, o reconhecimento dos juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários depende de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial.

Todavia, a formação do instrumento do agravo, sem a exibição do título executivo, inviabiliza a análise de violação aos parâmetros da coisa julgada.

Registre-se, por oportuno, que a pretensão do recorrente colide com a jurisprudência sumulada do STJ, porquanto devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença:

Súmula 517: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”

Nesse panorama, destina-se o verbete 519 apenas a obstar nova condenação em honorários, na hipótese de rejeição da impugnação do devedor, não havendo que se falar em violação ao enunciado:

Súmula 519: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” [...]

Nesse contexto, relativamente ao termo inicial dos juros de mora na liquidação de sentença ilíquida proferida em Ação Civil Pública, não merece trânsito o Apelo Nobre por estar o decisum recorrido em consonância com a tese repetitiva firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nº 1.370.899-SP e 1.361.800-SP (Tema 685), verbo ad verbum:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior."

4.- Recurso Especial improvido.

(STJ, REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014.)

Ademais, verifica-se, ainda, o alinhamento do Acórdão objurgado com a orientação vinculante exarada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no no julgamento dos 1.392.245/DF e REsps nº 1.372.688/SP (Temas 887 e 890), sob a sistemática dos recursos repetitivos, verbo ad verbum:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DO TÍTULO.

1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

2. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.372.688/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/5/2015, DJe de 25/8/2015.)

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.

1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):

1.1.Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;

1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

2. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.392.245/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 7/5/2015.)

A propósito, eis as teses repetitivas firmadas na ocasião, verbatim:

Tema: 887: “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

Tema 890: “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”.

Ademais, ressalte-se que, consoante destacado no Aresto vergastado, consta da planilha de cálculo que “não foram apurados juros de mora”, a revelar a ausência de interesse recursal do Recorrente, o que não foi impugnado através de Embargos Declaratórios.

No que tange à fixação da verba honorária sucumbencial, do mesmo modo, o entendimento guarda consonância com as teses fixadas no REsp REsp 1.134.186/RS (Temas 407, 408, 409 e 410) do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, in verbis:

Tema 407: “São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'.”

Tema 408: “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.”

Tema 409: “Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3º), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.”

Tema 410: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Por derradeiro, relativamente à pretensão suspensiva do aresto objurgado, mister se faz “a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso” (STJ, TP 1.693/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 11/10/2019).

Na hipótese, ressai ausente a probabilidade do direito, diante da negativa de seguimento recursal.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso, indeferindo, via de consequência, a concessão de efeito suspensivo.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Na espécie, da análise das razões recursais, é possível concluir que o Recorrente, em seu Recurso de Agravo Interno, não se insurgiu especificamente contra os fundamentos da Decisão vergastada.

A rigor, em se tratando de comando judicial que nega seguimento a Recurso Especial, certo é que, pela via concernente ao Agravo Interno, cumpre à Parte Recorrente demonstrar eventual distinção ou superação inerente ao precedente vinculante que justificou a negativa de seguimento.

Nesse sentido, inclusive, dispõe o
artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil,
o qual preleciona que “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Sucede, contudo, que, conforme exposto, o Recorrente limitou-se em indicar em seu Recurso de Agravo Interno que o Recurso Especial preencheria os requisitos de admissibilidade.

Note-se, portanto, que não houve demonstração dos motivos pelos quais os temas invocados na Decisão hostilizada não guardariam correlação com o caso concreto, a justificar seu afastamento,
inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal
.

Em sendo assim, forçoso concluir que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente o
decisum
objurgado, demonstrando que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas nos julgados paradigmas que serviram de base para negativa de seguimento do Apelo Nobre.

Cumpre ressaltar que, na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (
STJ
- RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela
Egrégia Corte Superior,
que
“
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. São insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
”
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.560.741/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ou para reiteração das razões do
APELO EXTREMO
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
Decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
aos aludidos
Temas nº 407, 408, 409, 410, 685, 887 e 890, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do presente Agravo Interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 18.11.2024 ao dia 25.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.